Tribunal: CARF
Processo: 15956.720143/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da COFINS, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo do PIS/Pasep, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720143/2011-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-010.235 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de
cálculo da COFINS, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de
cálculo do PIS/Pasep, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidade.
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma
que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato
pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720143/2011-81
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para
alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face do Acórdão 06-55.648 da 3a Turma da
DRJ/CTA que julgou procedente a impugnação apresentada de forma a exonerar a totalidade dos
créditos tributários lançados, uma vez que o lançamento foi realizado com base em interpretação
de lei superada por posterior dispositivo legal de caráter interpretativo, aplicando-se
retroativamente o art. 3o, §9o-A, da Lei n.o 9.718/98, incluído pela Lei n.o 12.873/2013 (e-fls.
642/653).
Assim, restou cancelada a exigência do PIS/Pasep e da COFINS e seus
consectários legais, de modo que foram deduzidos da receita bruta auferida pela contribuinte,
operadora de planos de assistência à saúde organizada como cooperativa, as contribuições de
valores contabilizados nas contas relativas aos “Eventos ocorridos efetivamente pagos –
contratos diretos”.
O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos (e-fl. 642):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE
PAGAS.
INTERPRETAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da
Cofins, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos
realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela
rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como
aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra operadora de
plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE.
DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo do
PIS/Pasep, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio
ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem
como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra
operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título
de transferência de responsabilidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos a este Conselho para julgamento do
Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à Recorrida, foram lavrados os
seguintes autos de infração:
de fls. 447/453, em que são exigidos R$ 3.448.243,25 de Cofins cumulativa,
além de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de 01/2007
a 12/2007; e  de fls. 454/460, em que são exigidos R$ 747.158,37 de PIS/Pasep cumulat
além de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de 01/2007
a 12/2007.
Verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o
valor exonerado ultrapassa o valor de alçada previsto na Portaria MF n.o 63/2017, de modo que o
Recurso de Ofício é conhecido.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

No mérito, contudo, a decisão recorrida não merece reparo, tendo em vista que o
entendimento externado no tocante à aplicação retroativa do art. 3o, §9oA da Lei n.o 9.718/98 está
em plena conformidade com o entendimento deste E. Conselho, externado de forma unânime em
mais de um caso, incluindo julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.
Recurso de Ofício Negado. (Número do Processo 13888.723007/201330 Data da Sessão
26/07/2017, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne No Acórdão 3402004.337 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária/ 3a Seção. Unânime)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9o A, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo. (Número do Processo 13982.001408/200981, Data da Sessão
09/11/2016 Relatora Vanessa Marini Cecconello No Acórdão 9303004.399 - CSRF.
Unânime)
No caso em tela, a Fiscalização incluiu na base de cálculo das contribuições os
“Eventos ocorridos efetivamente pagos – contratos diretos”, entretanto, os valores repassados a
cooperados e demais pessoas jurídicas credenciadas, para atendimento de seus próprios
beneficiários ou não, não mais podem ser levados à tributação nos termos do §9o A, do art. 3o, da
Lei n° 9.718/1998, alterada pela Lei no 12.873/2013, cuja disposição tem efeito retroativo,
verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
[...]
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
[...]
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

§ 9o-A Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
Nesse contexto, por bem enfrentar a questão, reitero as razões de decidir trazidas
pelo acórdão recorrido:
No mesmo sentido, essa 3a Turma de Julgamento da DRJ de Curitiba, em 16/04/2014,
em matéria idêntica, proferiu o Acórdão de n° 06-46.503, relativo ao processo de n°
10920.723356/2013-10, referente à Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho
Médico, no qual ficou consignado que:
Consoante o exposto no relatório, a questão de mérito cinge-se a interpretação
do inciso III do § 9o do art. 3o da Lei 9.718/98, incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001.
A autoridade fiscal, seguindo a jurisprudência administrativa, adotou o
entendimento de que a dedução permitida pelo referido dispositivo legal é
relativa somente as transferência de responsabilidade, ou seja, somente os
valores que são pagos a terceiros para prestar a assistência médica ao
beneficiário do plano de saúde.
[...]
Em que pese a existência da jurisprudência administrativa que fundamenta o
entendimento adotado pela autoridade “a quo” para a realização dos
lançamentos questionados, com o novo dispositivo legal acima reproduzido,
não mais devemos considerar o entendimento da Receita Federal exteriorizado
via Soluções de Consulta, pois o mesmo pacificou qualquer divergência quanto
à interpretação do inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Desta feita, as operadoras de planos de saúde, a despeito de estarem
organizadas como cooperativas, estão autorizadas a deduzir a totalidade dos
custos assistenciais efetivamente pagos decorrentes da utilização da cobertura
assistencial à saúde, por elas oferecidas aos seus próprios beneficiários, bem
como aos beneficiários de outras operadoras, via transferência de
responsabilidade. Ou seja, restou autorizado às operadoras de planos de saúde
deduzirem a totalidade dos custos assistenciais decorrentes não somente dos
serviços médicos prestados aos beneficiários de outras operadoras, mas
também aos utilizados pelos seus próprios beneficiários.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720143/2011-81

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital